Tribunal: TJBA
Processo: 8002205-42.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002205-42.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MARCIO DA PAIXAO SANTOS

Advogado(s)
:
VICTOR MIGUEL CARVALHO SANCHES

APELADO: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. CESSÃO DE CRÉDITO. NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. OCORRÊNCIA. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. DANO MORAL. DESCABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível de n. 8002205-42.2023.8.05.0001
, em que figuram como
Apelante MARCIO DA PAIXAO SANTOS e como Apelada ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2024.

Des(a). Presidente

Desa. Cynthia Maria Pina Resende

Relatora

Procurador(a) de Justiça